Tribunal: STF
Processo: RE 1204212
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos. 
    Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Passa Sete contra a decisão por meio da qual dei provimento ao recurso extraordinário interposto por Bertino Rech.
    Aduz o embargante que referida decisão padece dos vícios da omissão e da contradição, além de conter evidente erro material, pois
    “em nada reflete os fatos e provas aduzidas ao longo do feito, a ponto de ser totalmente contrária a tudo o que consta nos autos. E como tal, merece ser revisada para restabelecer a ordem fática e jurídica. 
    Tanto é verdade, que sequer se ateve ao DECRETO LEGISLATIVO nº 004, de 28 de outubro de 2008 (Peça nº 1 - fls. 133 do PDF) e demais comprovantes que o instruíram (Peça nº 1 - fls. 134/138 do PDF), de onde se extrai que as contas do Poder Executivo Municipal de Passa Sete/RS, exercício de 2006, que deram origem ao título objeto da execução, passaram sim pelo crivo da Câmara Municipal de Vereadores antes do ajuizamento da execução, o que por si só configura omissão de ponto ou questão sobre o qual devia ter se pronunciado (art. 1.022, II, CPC), além de ser contrária aos próprios Enunciados RE nº 729.744 e RE nº 848.826 citados como fundamento do ‘decisum’ (art. 1.022, I, CPC), a ponto de caracterizar erro material (art. 1.022, III, CPC).”. 
    Defende, ainda, a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo em questão, qual seja, a certidão de decisão emitida pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, por força do art. 31, § 2º, e art. 71, II e § 3º, da CF, c/c art. 784, XII, do CPC. 
    Postula o acolhimento dos embargos, para sanar os vícios apontados.
    É o relatório.
    Decido:
    Não padece a decisão embargada das apontadas omissões ou contradições, não havendo, ainda, falar em erro material, vez que se manifestou, de forma clara e adequadamente fundamentada, acerca de toda a matéria posta em discussão nestes autos, para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Bertino Rech.
    Conforme constou da referida decisão, o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, “sob o fundamento de que o julgamento realizado pelo Poder Legislativo consiste em manifestação de ordem política, entendeu pela subsistência da executividade da decisão proferida pelo Tribunal de Contas, mesmo sem ter sido previamente submetida ao crivo do Poder legislativo”.
    Ressalte-se, por pertinente, que o acórdão recorrido deixou de analisar a questão sob a perspectiva de a decisão do TCE estadual ter sido submetida ao crivo do Poder Legislativo. Nessa toada, confira-se o seguinte excerto do acórdão do TJ/RS:
    “Quanto à executividade da Certidão expedida pelo TCE, não tem como pressuposto a desaprovação da contas do Executivo pelo Legislativo, até porque o julgamento feito por aquele é técnico e o deste é político.
    Noutras palavras: a aprovação das contas pelo Legislativo não exclui eventual responsabilidade do Executivo tecnicamente apurada pela Corte de Contas.
    A orientação do STF pela repercussão geral no RE 729744-MG não tem o alcance pretendido. É restrita à questão da inelegibilidade. Ainda, o Tema 835 do STF, abrangendo tanto as contas de governo quanto as contas de gestão, é exclusivo aos fins do art. 1º, I, alínea g, da LC 65/90, na redação da LC 135/10, entenda-se, para fins de Ficha Limpa.
    No mais, adoto a douta sentença da lavra da eminente Drª Letícia Bernardes da Silva, baseada inclusive em precedente desta Câmara:
    Não procede a pretensão do embargante de extinguir o feito executivo em razão da ausência de título executivo, porquanto entendo que a certidão expedida pelo Tribunal de Contas do Estado é hábil para aparelhar a execução.
    Tal se extrai da análise do § 3° do art. 71 da Carta Magna, ao dispor que as decisões proferidas pelo Tribunal de Contas, de que resulte imputação de débito ou multa, terão eficácia de título executivo extrajudicial, norma esta aplicável aos Tribunais de Contas dos Estados, por força do art. 75, caput, da Constituição Federal.
    (...)”.
    Com efeito, as decisões proferidas pela Corte de origem estão em claro descompasso com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    Inviável, assim, cogitar-se de omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, pois proferida de acordo com os fatos e fundamentos apresentados pelo acórdão recorrido.
    Ante o exposto, ausentes os apontados vícios, rejeito os presentes embargos de declaração. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente